Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735024-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Não conheço dos documentos (ids 65976453-54-56-57-58-59-60-61) que acompanham a petição id 65976452, por não versarem sobre fato superveniente nem ter sido declinado, aliás, sequer foi alegado, motivo de força maior para a juntada extemporânea (CPC 435), observando-se que se referem a cédulas de crédito bancário emitidas anteriormente ao ajuizamento da ação e extratos bancários do ano de 2024, todos, não analisados pelo Juízo a quo. Logo, prova não apreciada pelo Juízo a quo, não pode ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR